Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-29.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ANÁLOGA TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE. RECEBIMENTO. REPRESENTAÇÃO.

1. O recebimento da representação em desfavor de suposto adolescente infrator deve estar embasado em lastro probatório suficiente, que aponte indícios de autoria e materialidade do delito, em que pese as consequências do processo.

2. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.

3. Considerada a fundada suspeita de ocorrência de crime, hipótese que resulta em situação de flagrante delito, não se caracteriza violação de domicílio, uma vez que a ressalva está expressamente contida na norma inscrita no artigo 5o, XI, da Constituição da República, não havendo que se falar em invasão ou ilicitude no flagrante realizado.

4. Os depoimentos prestados por agente policial têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando se mostram harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.

5. O princípio da proteção integral ao menor pressupõe a tutela do melhor interesse e proteção, bem como pronta atuação do Poder Público.

6. Recurso conhecido e provido.